Tribunal: CARF
Processo: 11128.005480/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/08/2008
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO IMPUGNADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EM ÂMBITO DE JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
As razões de recurso referentes à legitimidade das partes podem ser conhecidas em âmbito de Recurso Voluntário, ainda que não suscitadas na impugnação apresentada em primeira instância, por se tratar de matéria de ordem pública, cujo conhecimento pelo julgador pode se dar até mesmo de ofício, nos termos dos arts. 485, § 3o, do Código do Processo Civil.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/08/2008
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/66. (Súmula CARF no 185).
MULTA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. NÃO APLICÁVEL.
A simples retificação de informações sobre veículos e cargas, prestadas tempestivamente, não constitui hipótese de incidência da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966, conforme entendimento consubstanciado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2 -, de 4 de fevereiro de 2016.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005480/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.505 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/08/2008
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA
NÃO
IMPUGNADA
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
EM ÂMBITO DE JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
As razões de recurso referentes à legitimidade das partes podem ser conhecidas
em âmbito de Recurso Voluntário, ainda que não suscitadas na impugnação
apresentada em primeira instância, por se tratar de matéria de ordem pública,
cujo conhecimento pelo julgador pode se dar até mesmo de ofício, nos termos
dos arts. 485, § 3o, do Código do Processo Civil.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/08/2008
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA CARF
No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/66. (Súmula CARF no 185).
MULTA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. NÃO APLICÁVEL.
A simples retificação de informações sobre veículos e cargas, prestadas
tempestivamente, não constitui hipótese de incidência da multa prevista no art.
107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, conforme entendimento
consubstanciado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2 -, de 4 de fevereiro
de 2016.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005480/2009-21
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.505 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005480/2009-21

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade. Na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em dar provimento ao recurso, para afastar a
exigência da multa objeto desses autos.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0817800/05540/09 (fls. 02/17) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, foram retificados de ofício e a destempo dados
relativos a conhecimento eletrônico (CE), o que acarretou, segundo a fiscalização, infração
punível com a citada penalidade. Os fatos foram assim descritos no auto de infração (fls. 04/11):
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
INTRODUÇÃO: Em expediente realizado na Equipe de Manifesto de Carga na
Importação, da Alfândega do Porto de Santos, foram retificados de ofício e a
destempo em 06/08/2008 dados relativos ao conhecimento eletrônico CE
150805123854229, vinculado ao manifesto eletrônico 1508501149166, escala
08000098030 (ITAGUAÍ - RJ). A carga amparada pelos supracitados documentos
eletrônicos foi trazida pelo navio MONTE TAMARO (Código 9357949), em sua
viagem 822W, cuja primeira atracação em porto nacional ocorreu em 01/07/2008
(Itaguaí - RJ).
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.505 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005480/2009-21

O conhecimento de embarque que deu amparo à emissão do conhecimento eletrônico
acima identificado é o MBL 856548323, cuja agência de navegação responsável é a
MAERSK BRASIL (BRASMAR) LTDA, CNPJ 30.259.220/0003-67, SUJEITO
PASSIVO da presente autuação.
[...]

DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
No que tange ao prazo para prestação de informação, dispõe a IN - RFB n° 800, de
2007, nos artigos 22 e 50, verbis:
[...]
Conforme a norma estatuiu, o prazo de 48 horas antes da atracação vigorará a partir de
1° de janeiro de 2009, porém, o transportador está obrigado a prestar informação sobre
as cargas, informação esta lançada nos documentos eletrônicos existentes,
conhecimento (item de carga) e manifestos eletrônicos até o registro da atracação em
que o próprio sistema chama de alteração, sendo que esse é o limite temporal imposto e
vigente, a partir deste momento o próprio sistema já não permite mais alteração, sendo
que qualquer mudança porventura existente será feita por retificação do interveniente ou
de ofício pela RFB. A criação dos dois institutos de mudança de dados, alteração e
retificação, sinaliza esse momento, estando as alterações, nos termos do art. 50 da
norma em comento, excluídas da aplicação de penalidade até o início do ano vindouro.
No fato gerador em análise, a atracação no Brasil ocorreu em 01/07/2008
(ITAGUAÍ (RJ) - PRIMEIRO PORTO NACIONAL), sendo a retificação
registrada de ofício em 06/08/2008, a pedido da autuada.
[...]
DA MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO
O não cumprimento de deveres instrumentais é sancionado com a imposição de
penalidade pecuniária instituída por meio de lei, atendendo inteiramente o princípio da
legalidade consagrada na constituição.
No caso, não há dúvida quanto à materialidade do fato, qual seja, a não
apresentação de informação na forma e no prazo definido pela legislação
aduaneira. Com efeito, as informações exigidas foram prestadas somente em
31/07/2008, ou seja, há 30 dias após a atracação da embarcação em porto nacional ,
ocorrida em 01/07/2008. O pleito foi deferido em 06/08/2008.
[...]
DO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinando a documentação juntada aos autos, especialmente o Conhecimento
Eletrônico CE relativo à mercadoria descrita no conhecimento de embarque MBL
856548323 , cuja informação fora de prazo deu origem à presente autuação, verifica-se
que figura como agência de navegação responsável e, portanto, também
responsável pelo registro do conhecimento eletrônico correspondente, o que no
caso em tela é o CE 150805123854229, a empresa a MAERSK BRASIL
BRASMAR LTDA, CNPJ 30.259.220/0003-67 .
[grifo nosso]
Não conformado com a exigência fiscal, o sujeito passivo apresentou impugnação
(às fls. 57/65), na qual alegou, em suma:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.505 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005480/2009-21

 Que “munida das cópias dos conhecimentos de transporte marítimo que lhe
foram encaminhados procedeu no sistema SISCOMEX CARGA as anotações
necessárias
para
formação
do
conhecimento
eletrônico
CE
150805123854229; 2) que “ao lançar as informações no CE o fez com base
nos dados transmitidos pelo embarcador no ato da reserva de embarque,
ainda quando as mercadorias transportadas se encontravam no exterior”;
 Que “quando do desembarque do contêiner e da realização de sua desova foi
constatado a divergência referente a informações lançadas no conhecimento
de transporte, fato este que só passou a ser de conhecimento da Impugnante
após efetivamente descarregado o contêiner”;
 Que “prestou dentro do prazo imposto pela Receita Federal Brasileira todas
as informações referentes a carga transporta, o que comprova o fato de a
Autuada não ter cometido qualquer infração.”;
 Que “ainda que assim não fosse, e apesar da responsabilidade por infrações a
legislação tributária independer da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, não menos verdade é que
eventual responsabilidade que lhe possa ser atribuída fica excluída pela
denúncia espontânea da infração, nos termos da lição contida no artigo 138,
do Código Tributário Nacional.”.
Ao deliberar acerca da impugnação (acórdão no 16-074.244, às fls. 98/101), a 21a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por
unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/08/2008
Obrigação acessória.
Informação sobre carga transportada. Prestação efetuada a destempo. Multa prevista no
art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66. Prazo de antecedência da IN 800/07.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado desta decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, (fls.
109/136), no qual sustenta, em caráter preliminar, 1) que as informações foram prestadas dentro
do prazo e que a penalidade foi aplicada em razão da retificação de informações; e 2) a
ilegitimidade passiva da agência marítima; No mérito, alega 3) a não caracterização da infração
imposta, visto que prestou as informações dentro do prazo; 4) a violação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade; e 5) que no caso concreto teria ocorrido a denúncia
espontânea.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.505 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005480/2009-21

É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade. Todavia, no que tange ao aspecto material, julgo que ele deva ser conhecido
apenas parcialmente, dada a existência de alegações acerca das quais não compete a este
colegiado se pronunciar.

2.1.
Ofensa
aos
Princípios
Constitucionais
da
Razoabilidade
e
Proporcionalidade
No que se refere ao argumento de que a multa aplicada viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (contido no item 4.1. do Recurso Voluntário), diga-se
de plano que não cabe a este Colegiado afastar autuação sob o argumento de que representaria
ofensa a este ou aquele princípio constitucional.
O afastamento da multa cominada, sob o argumento de que ela afronta princípios
constitucionais, tais como razoabilidade, proporcionalidade, não confisco ou qualquer outro
princípio, significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas
jurídicas que prescrevem a referida penalidade. Tal atribuição de controle de constitucionalidade
não é dada a este Colegiado, como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso neste particular, por se tratar
de matéria da qual não cabe a apreciação por este colegiado.

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.505 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005480/2009-21

3. Das preliminares
Antes de adentrar às questões de mérito, passo à análise da preliminares
suscitadas em recurso:

3.1. Decisão COSIT – Retificação
Os argumentos trazidos nesse tópico como questão preliminar são em verdade
atinentes ao mérito e, por conseguinte, serão analisados como tal.

3.2. Ilegitimidade passiva
A Recorrente diz que “não é ela, ainda que caracterizada a infração apontada, a
responsável por seu cometimento, não havendo amparo legal para que lhe seja aplicada
qualquer multa.” (fls. 115/116).
Pondera que “NÃO É TRANSPORTADOR. Tendo atuado apenas como AGENTE
de transportador marítimo, que foi quem emitiu os conhecimentos de embarque a que se refere o
auto de infração, nos termos da Instrução Normativa 800, de 27 de dezembro de 2007, art. 2o,
V.” (fls. 116) e que “não pode o agente (mandatário) ser penalizado por obrigações imputáveis
ao transportador (mandante).” (fls. 117).
Assegura que “são inúmeras as decisões nesse sentido, mas vale destacar a
súmula 192 do extinto TFR que é clara ao decidir que “O agente marítimo, quando no exercício
exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara
ao transportador para os efeitos do Decreto-Lei no 37 de 1966.” (fls. 118).
3.2.1. Do conhecimento
Conhecida a síntese dos argumentos, necessário destacar que esses pontos não
foram objeto de impugnação, o que, a rigor, implicaria preclusão temporal, dado que, nos termos
dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do procedimento administrativo
fiscal somente se instaura se apresentada a impugnação que traga as matérias expressamente
contestadas, com os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos
à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
Todavia, há que se considerar que a legitimidade das partes é matéria de ordem
pública e, portanto, o seu conhecimento pode se dar em qualquer grau de jurisdição. Nesse
sentido é o disposto no art. 485 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), in verbis:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.505 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005480/2009-21

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
[...]
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição
legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código.
[...]
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
Diante disso, entendo ser da incumbência deste Colegiado enfrentar tal questão,
ainda que só aventada em recurso, razão pela qual passo à sua análise.
3.2.2. Do voto
Diferentemente do que pugna a Recorrente, existem não só normas que
estabelecem a obrigação de que o agente marítimo preste informações na forma e no prazo
estabelecidos pela RFB como também que possibilitam a sua penalização em caso de
descumprimento dessa obrigação.
O suporte legal para a sujeição passiva do agente marítimo encontra-se,
sobretudo, no art. 136 do CTN, que é norma base para a responsabilidade por infrações em
âmbito tributário, e no art. 95, I, do Decreto-Lei no 37/1966, que, no âmbito específico da
legislação aduaneira, atribui responsabilidade àqueles que conjunta ou isoladamente concorram
para a prática de infrações.
É preciso esclarecer que, embora o art. 136 do Código Tributário Nacional fale em
responsabilidade por infrações da legislação tributária, o que pode, a principio, levar a certa
confusão com a figura do responsável prevista no inciso II do parágrafo único do art. 121 do
Codex, o “responsável” para fins do art. 136 é quem comete a infração, tendo, portanto, com ela
uma relação pessoal e direta. Estaria, assim, mais próximo da figura do “contribuinte”, prevista
no inciso I do art. 121. Porém, por motivos óbvios, seria inoportuno chamar de “contribuinte da
sanção” aquele que comete a infração, por isso a opção por designá-lo, ainda que
impropriamente, como responsável.
Já a obrigação de prestar informações referentes ao transporte internacional de
carga encontra-se estabelecida no art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003. Vejamos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) (grifo nosso)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.505 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005480/2009-21

Da leitura desse dispositivo, constata-se que o Decreto-Lei no 37/1966 impõe a
obrigação de prestar informações, mas deixa a cargo da Secretaria da Receita Federal do Brasil a
função de estabelecer a forma e o prazo como elas serão prestadas. A mesma lei, mais adiante,
em seu art. 107, prevê multa para quem deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(grifo nosso)
Em regulamentação a tais dispositivos, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
editou a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o
controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga
nos portos alfandegados. Para os fins que interessaram à análise do presente recurso, destacam-se
as seguintes disposições contidas nessa IN:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações,
cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
[...]
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
XI - conhecimento eletrônico (CE), conhecimento de carga informado à autoridade
aduaneira na forma eletrônica, mediante certificação digital do emitente;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.505 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005480/2009-21

IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
[...]
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário,
em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for um
desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o consignatário
não for um desconsolidador; e
[...]
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1 o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2 o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3 o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
[...]
Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as
cargas nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da
embarcação em porto alfandegado.
[...]
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
[...]
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes
itens de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser
prestada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.505 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005480/2009-21

§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
[grifo nosso]
Da análise dessas disposições normativas, conclui-se que cabe ao agente marítimo
(ou agência de navegação) prestar, por meio de conhecimento eletrônico (CE), as informações
constantes do conhecimento de carga (único – BL – ou genérico – MBL) emitido pelo
transportador.
Portanto, quando tal agente, que tem a incumbência de prestar essas informações
(sujeito passivo da obrigação acessória), não as presta ou descumpre o prazo para fazê-lo, estará
sujeito à penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966. Neste
contexto, tornar-se o sujeito ativo da infração (e passivo da penalidade); aquele que a cometeu;
que possui relação direta com o fato; aquele que concorreu para sua prática nos termos do art. 95,
I, do Decreto-lei no 37/1966.
Acerca da Súmula TFR 192, a que faz menção a Recorrente para embasar o
argumento de ausência de legitimidade passiva, cumpre destacar que além desse enunciado tratar
da responsabilidade do agente marítimo para fins da cobrança do imposto de importação (II), e,
por conseguinte, não ter relação com a matéria desses autos, ele consubstancia uma
jurisprudência superada pelas mudanças legislativas que o sucederam. Hoje, também em relação
ao II, consta disposição expressa no art. 32 do Decreto-lei no 37/1966 acerca da responsabilidade
do representante do transportador estrangeiro.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.129.430/SP, julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos, decidiu que o agente marítimo,
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.505 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005480/2009-21

no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei
2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei 37/66), não ostentava a condição de
responsável tributário, devido à inexistência de previsão legal para tanto.
Com as alterações promovidas pelo Decreto-Lei 2.472/88 e, mais recentemente,
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001, o agente marítimo passou a figurar também como
responsável legal em relação ao imposto de importação, já que antes não ostentava essa
condição, nem se equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do II, porquanto
inexistente previsão legal para tanto. Hoje, existente a previsão, passou a ostentar.
Destaque-se ainda que os precedentes judiciais citados pela Recorrente em sua
peça recursal, embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem caráter vinculante
por força de Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos e não
vinculam as decisões das turmas deste Conselho.
Por outro lado, não se pode olvidar que o entendimento quanto à responsabilidade
da agência marítima pela multa de que trata esses autos encontra-se consolidado no enunciado no
185 da Súmula CARF, o qual, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), este sim de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Logo, conclui-se que a Recorrente é responsável por prestar, no prazo
estabelecido em norma, as informações sobre veículo ou carga nele transportada, nas operações
realizadas pelos transportadores que ela representa. Ao descumprir esse dever, comete a infração
capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37/1966, sujeitando-se à
penalidade cominada neste dispositivo.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

4. Do mérito
Analisadas as questões preliminares, passemos às de mérito.

4.1. Da não caracterização da infração imposta / Decisão COSIT –
Retificação
A Recorrente sustenta que “não deixou de prestar informações” (fls. 123) e
assegura que, in casu, houve tão somente a alteração de informação devidamente prestada no
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.505 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005480/2009-21

prazo, não sendo cabível a multa exigida, conforme concluiu a Cosit na Solução de Consulta
Interna Cosit no 2, de 04 de fevereiro de 2016.
Diz que “no presente caso o transportador somente tomou conhecimento da
divergência de informações quando do desembarque das mercadorias”, que “após constatar a
divergência, o transportador promoveu as alterações necessárias no Sistema Siscomex” e que “o
que ocorreu foi uma simples retificação, que é um procedimento corriqueiro e padrão.” (fls.
123).
De acordo com a descrição dos fatos contida no auto de infração, a imposição da
penalidade deu-se devido a pedido de retificação de informações do conhecimento eletrônico
(CE) no 150805123854229:
Em expediente realizado na Equipe de Manifesto de Carga na Importação, da Alfândega
do Porto de Santos, foram retificados de ofício e a destempo em 06/08/2008 dados
relativos ao conhecimento eletrônico CE 150805123854229, vinculado ao manifesto
eletrônico 1508501149166, escala 08000098030 (ITAGUAÍ - RJ). A carga amparada
pelos supracitados documentos eletrônicos foi trazida pelo navio MONTE TAMARO
(Código 9357949), em sua viagem 822W, cuja primeira atracação em porto nacional
ocorreu em 01/07/2008 (Itaguaí - RJ).
[...]
No fato gerador em análise, a atracação no Brasil ocorreu em 01/07/2008
(ITAGUAÍ (RJ) - PRIMEIRO PORTO NACIONAL), sendo a retificação
registrada de ofício em 06/08/2008, a pedido da autuada.
Logo, a Recorrente diz que prestou as informações tempestivamente e que,
portanto, não poderia ser penalizada com a multa em discussão nesses autos. A fiscalização, por
sua vez, destaca que houve retificação de informações após o prazo previsto em norma (data da
atracação), o que imputa ser uma infração passível da penalidade aplicada.
Ao meu ver, assiste razão à Recorrente, na medida em que, compulsando os autos,
constata-se que o que ocorreu em 06/08/2008 foi apenas a retificação de informação relativa aos
componentes de frete do CE no 150805123854229 (fls. 18).
Nesse caso, julgo que a autuação deve ser afastada, já que, para fins de aplicação
da multa estabelecida no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no. 37/66, o entendimento que
predomina atualmente no seio da administração tributária federal (Solução de Consulta Interna
Cosit no 2/2016) e que vem sendo adotado largamente nas decisões proferidas por este Conselho
(vez que se encontra sedimentado no enunciado no 186 da súmula CARF) é o de que a alteração
ou retificação de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo
Nesse diapasão, deve ser adotada a interpretação mais favorável ao sujeito
passivo, nos termos do art. 112, I, do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.505 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005480/2009-21

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário neste particular,
para afastar a exigência da multa objeto desses autos.

4.2. Denúncia espontânea
Por fim, a Recorrente defende que “o registro no SISCOMEX de dados de
embarque fora do prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos
os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.” (fls. 137).
Há que se dizer que, devido à constatação da inocorrência da infração no caso
concreto, a análise desse argumento resta prejudicada. No entanto, para que não sobrem pontos
não enfrentados, cumpre registrar que nos casos em que efetivamente ocorre a prestação de
informações fora do prazo, a denúncia espontânea e o consequente afastamento da penalidade
não são possíveis. Explico:
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o contribuinte informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa, antes
que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a exclusão da
responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a informação e o prazo para
prestá-la. Logo, não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é
necessário que sua prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana e prejudica o
necessário exame prévio das cargas.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.505 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005480/2009-21

No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável. Inclusive, na esteira desse
entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
No mais, os precedentes judiciais e administrativos citados pela Recorrente em
sua peça recursal, embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem caráter
vinculante por força de Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos
e não vinculam as decisões das turmas deste Conselho. O mesmo vale para as posições
doutrinárias que a Recorrente diz se subsumirem à sua linha argumentativa.
Tanto é assim que é possível encontrar até mesmo na Câmara Superior de
Recursos Fiscais posicionamento pela inaplicabilidade da denúncia espontânea nos casos
envolvendo penalidade pelo descumprimento de prazos. A título de exemplo, cito:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/10/2005 a 15/10/2005
[...]
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretariada Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo art.40 da Lei no12.350/2010.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte.
(Acórdão 9303-003.788, de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/04/2010
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.505 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005480/2009-21

MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DA
CARGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de embarque
de mercadoria exportada, não é passível de denúncia espontânea porque o fato
infringente consiste na própria denúncia da infração. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
(Acórdão 9303-003.556 , de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)
Portanto, resta afastado o argumento de denúncia espontânea para o caso do
descumprimento de dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de
veículo e de cargas transportadas.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da constitucionalidade da norma que
instituiu a penalidade. Na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no
mérito, por dar provimento ao recurso, para afastar a exigência da multa objeto desses autos,
tendo em vista o entendimento consubstanciado na Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de
4 de fevereiro de 2016.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 184
DF CARF MF
Original